Tribunal: TCU
Processo: 015.941/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8444/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II e V, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Lauro Oliveira Viana relativamente ao item 1.8.2.1 do Acórdão 3095/2015-TCU-Plenário , sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.941/2010-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Leotina Pereira Lopes Mendonça (XXX.224.503-XX); Lina Celso Pinheiro Ribeiro (XXX.286.403-XX); Manoel Antonio Nunes Meireles (XXX.527.653-XX); Maria Neuma Dias Castor (XXX.860.804-XX); Maria das Graças Nunes Rocha (XXX.416.736-XX); Maria dos Remédios Araújo de Sousa (XXX.324.413-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Helbert Maciel (1.387/OAB-PI) e outros, representando Lina Celso Pinheiro Ribeiro, Leontina Pereira Lopes e Maria dos Remedios Araujo de Souza. 1.7. Determinações: 1.7.1. reiterar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1.1. a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, promova, em consonância com o entendimento expresso nos Acórdão 698/2004-TCU-Primeira Câmara e 7.775/2013-1a Câmara, a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO" aos Srs. Leotina Pereira Lopes Mendonça (XXX.224.503-XX), Lina Celso Pinheiro Ribeiro (XXX.286.403-XX), Manoel Antonio Nunes Meireles (XXX.527.653-XX), ), Maria Neuma Dias Castor (XXX.860.804-XX), Maria das Graças Nunes Rocha (XXX.416.736-XX) e Maria dos Remédios Araújo de Sousa (XXX.324.413-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial; 1.7.1.2. exclua imediatamente dos proventos da interessada Maria das Graças Nunes Rocha (XXX.416.736-XX), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o montante pago a título de parcela referente às horas extras judiciais, tendo em vista a absorção da referida vantagem por novos padrões de remuneração advindos das reestruturações das carreiras dos interessados, conforme determinação constante do item 9.3.2 do Acórdão 6793/2011-TCU-Segunda Câmara , esclarecendo o gestor responsável que a Ação Ordinária 0007983-21.1996.4.01.3300, em trâmite na Seção Judiciária do Estado da Bahia, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, não constitui óbice ao cumprimento da deliberação deste Tribunal, conforme decisões exaradas pelo juízo da execução; 1.7.1.3. no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a instauração do processo administrativo competente, apure os valores recebidos indevidamente pela Sra. Maria das Graças Nunes Rocha (XXX.416.736-XX) a título da parcela referente às horas extras judiciais e promova, nos termos do art. 46 da Lei no 8.112/1990, o ressarcimento ao Erário, levando-se em consideração os termos da decisão judicial; 1.7.1.4. no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a instauração do processo administrativo competente, apure os valores recebidos indevidamente pelos inativos Leotina Pereira Lopes Mendonça (XXX.224.503-XX), Lina Celso Pinheiro Ribeiro (XXX.286.403-XX), Manoel Antonio Nunes Meireles (XXX.527.653-XX), Maria Neuma Dias Castor (XXX.860.804-XX) e Maria dos Remédios Araújo de Sousa (XXX.324.413-XX), a título de URP que deveria ter sido absorvida, conforme subitem 1.8.1.1 do Acórdão 3095/2015-TCU-Plenário , desde a ciência deste acórdão até a devida absorção da parcela de URP pelas leis que vieram a alterar a estrutura remuneratória dos servidores inativos com eficácia posterior à referida decisão, promovendo sua restituição ao Erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990; 1.7.1.5. após a regularização dos proventos, cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de aposentadoria em favor dos interessados, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 1.7.2. à SEFIP, para que: 1.7.2.1. promova a audiência do Sr. Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, para que, no prazo de 15 dias, apresente suas razões de justificativa para o descumprimento do item 1.8.1.1 do Acórdão 3095/2015-TCU-Plenário ; 1.7.2.2. monitore o cumprimento do item 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de descumprimento. 1.7.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado, aos responsáveis e aos interessados.